Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718016-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: CLEOMAR WEBERT ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração mensal recebida pelo devedor até a integral satisfação do crédito. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida, no entanto, em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas o para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o crédito exigido no cumprimento de sentença não tem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mantida a regra da impenhorabilidade salarial. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o entendimento adotado pela turma julgadora, quanto à interpretação literal da regra sobre impenhorabilidade, vem sendo mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de uma fração salarial, ainda que seja para quitar obrigação não alimentar, desde que não reste comprometida a dignidade e subsistência da parte devedora e de sua família. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido com relação à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029